Tribunal: STF
Processo: Rcl 77152
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ita de Sousa Aguiar dos Santos, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no Processo 0820148-96.2017.8.18.0140, para garantia da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 573/PI.



    A demanda foi protocolada em 11/3/2025 (documento 8).



    Em 13/3/2025, contudo, a reclamante ingressou com pedido de desistência (documentos 12 e 13).



    Posto isso, diante da regularidade do pedido, homologo a desistência, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.



    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator